Tribunal: TJSP
Processo: 1017000-09.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidora fundacional. FUNSERV – Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Auxiliar de enfermagem. Demanda pelo reconhecimento do direito à aposentadoria especial sob a premissa de que a autora teria trabalhado por 25 anos em atividade que a expunha a agentes prejudiciais à saúde, motivo pelo qual, inclusive, recebia o adicional de

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidora fundacional. FUNSERV – Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Auxiliar de enfermagem. Demanda pelo reconhecimento do direito à aposentadoria especial sob a premissa de que a autora teria trabalhado por 25 anos em atividade que a expunha a agentes prejudiciais à saúde, motivo pelo qual, inclusive, recebia o adicional de insalubridade. Necessidade de averiguação se a função desempenhada e o local de trabalho levam ao enquadramento da atividade no disposto pelo art. 57, caput e § 1o, da Lei no 8.213/91. A comprovação de que trata o § 4o do referido dispositivo exige o atendimento do pedido de prova pericial formulado pela autora desde o início, tornando inviável o julgamento antecipado com base na insuficiência da prova documental que resguarda a exordial. Cerceamento de defesa configurado. Jurisprudência. Anulação da sentença e remessa do feito à origem para que a instrução processual seja retomada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA ESSE FIM, PREJUDICADO O RECURSO DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383396
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017000-09.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelada SONIA
BENEDITA GAROLA DE ASSIS, é apelado/apelante FUNSERV FUNDACAO DA
SEGURIDADE
SOCIAL
DOS
SERVIDORES
PUBLICOS
MUNICIPAIS
DE
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e prejudicado o da ré. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017000-09.2018.8.26.0602 -Voto no 18132
2
VOTO No 18132 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1017000-09.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: SONIA BENEDITA GAROLA DE ASSIS
APELADA: FUNSERV
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
Juiz de 1a Instância: Alexandre Dartanhan de Mello Guerra
WF
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
Servidora
fundacional.
FUNSERV
Fundação da Seguridade Social dos Servidores
Públicos Municipais de Sorocaba. Auxiliar de enfermagem.
Demanda pelo reconhecimento do direito à aposentadoria especial
sob a premissa de que a autora teria trabalhado por 25 anos em
atividade que a expunha a agentes prejudiciais à saúde, motivo
pelo qual, inclusive, recebia o adicional de insalubridade.
Necessidade de averiguação se a função desempenhada e o local
de trabalho levam ao enquadramento da atividade no disposto pelo
art. 57, caput e § 1o, da Lei no 8.213/91. A comprovação de que
trata o § 4o do referido dispositivo exige o atendimento do pedido
de prova pericial formulado pela autora desde o início, tornando
inviável o julgamento antecipado com base na insuficiência da
prova documental que resguarda a exordial. Cerceamento de
defesa configurado. Jurisprudência. Anulação da sentença e
remessa do feito à origem para que a instrução processual seja
retomada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA ESSE
FIM, PREJUDICADO O RECURSO DA RÉ.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença de fls. 316/320, pela qual foi julgada improcedente a ação
movida pela servidora municipal Sonia Benedita Garola de Assis contra a
FUNSERV
Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos
Municipais viando a obter o reconhecimento do direito à aposentadoria
especial por ter desempenhado, por 25 anos, a função de Auxiliar de
Enfermagem, que alegadamente a expunha a agentes prejudiciais à saúde,
tendo o juízo a quo concluído que os documentos anexados à petição inicial
não seriam suficientes para demonstrar a exposição a agentes nocivos
químicos, físicos, biológicos ou prejudiciais à saúde ou à integridade física, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017000-09.2018.8.26.0602 -Voto no 18132
3
míngua de laudo técnico de condições ambientais expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. A autora foi condenada a
arcar com despesas processuais e com honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00, cuja exigibilidade se submete à gratuidade judiciária de que a
demandante é beneficiária.
A autora apelou, insistindo nas alegações da
exordial de que, por exercer as atribuições do cargo de auxiliar de
enfermagem desde 01/03/1993, sempre esteve exposta a agentes prejudiciais
à saúde até a sua aposentadoria, em 01/02/2015, motivo pelo qual, inclusive,
recebia o adicional de insalubridade. Sustenta que realizava consultas de
enfermagem, desenvolvia atividades de educação em saúde pública junto à
comunidade e participava de ações de vigilância epidemiológica e tarefas
afins. Afirma fazer jus à aposentadoria especial, porque preenche os
requisitos do art. 57 da Lei no 8.213/91 e do art. 40, § 4o, inc. III, da
Constituição Federal. Argumenta que pugnou pela realização de perícia desde
o início, porque ela seria essencial para a comprovação das condições de
trabalho a que esteve submetida, mas o pedido foi desconsiderado, ante o
julgamento antecipado, o que teria ocasionado cerceamento de defesa. Requer
a reforma do julgado, decretando-se a procedência da ação para converter a
sua aposentadoria em especial, ou a anulação da sentença (fls.323/334).
A FUNSERV também apelou, pugnando pela
revogação da gratuidade judiciária, sob a alegação de que a autora possui
renda que lhe confere capacidade econômica para arcar com os ônus
sucumbenciais (fls. 338/350).
Somente o apelo da autora foi respondido
(fls.354/364).
Os autos foram baixados à Secretaria pelo ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017000-09.2018.8.26.0602 -Voto no 18132
4
Des. Antonio Tadeu Ottoni em virtude da sua remoção para outro órgão
colegiado (fls. 371) e o feito foi redistribuído a esta Relatora (fls. 373).
É o relatório.
O julgamento monocrático não pode prevalecer.
A autora é servidora municipal inativa que
compunha o quadro de pessoal da FUNSERV Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, ocupando o cargo de
Auxiliar de Enfermagem desde 01/03/1993 até a sua aposentadoria, em
01/02/2015. Demanda pela revisão da sua aposentadoria, com o
reconhecimento do direito à aposentadoria especial sob a premissa de que
teria trabalhado por mais de 25 anos em atividade que a expunha a agentes
prejudiciais à saúde. Instruiu a petição inicial com documentos.
Muito embora a autora tenha requerido, já na peça
inaugural, a realização de perícia para comprovar a suposta insalubridade no
ambiente de trabalho, o magistrado oficiante na origem houve por desacolher
o pleito e promover o julgamento antecipado da lide, levando em conta o fato
de a demandante ter apresentado documentos que confeririam suporte para
sua pretensão, não obstante os tenha considerado insuficientes para esse
propósito, vindo a decretar a improcedência da ação.
Tal decisão não pode ser mantida.
É patente a necessidade de averiguação se a função
desempenhada pela autora na função de Auxiliar de Enfermagem ou o seu
local de trabalho levam ao enquadramento da atividade no disposto pelo art.
57, caput e § 1o, da Lei no 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017000-09.2018.8.26.0602 -Voto no 18132
5
A comprovação de que trata o § 4o do referido
dispositivo exige o atendimento do pedido de prova pericial formulado pela
demandante, tornando inviável o julgamento antecipado com base na
insuficiência da prova documental que resguarda a exordial.
Não se mostra razoável exigir da demandante que
instruísse a petição inicial com um laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho nos termos da legislação trabalhista, em atenção ao disposto no § 1o
do art. 58 da Lei no 8.123/91.
O
cerceamento
de
defesa,
portanto,
restou
configurado, o que acarreta a anulação da sentença e a remessa do feito à
origem para que a instrução processual seja retomada, mediante a realização
da perícia requerida pela autora, a fim de que se chegue a uma conclusão
quanto às reais condições de trabalho que ela enfrentava.
Esse entendimento se respalda na jurisprudência dos
Tribunais:
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR
ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Os
documentos apresentados não contêm informações
suficientes para se apurar se a parte autora
efetivamente foi submetida à ação de agentes
agressivos durante todos os períodos em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017000-09.2018.8.26.0602 -Voto no 18132
6
laborou nas empresas elencadas na peça inaugural,
sendo imprescindível, para o fim em apreço, a
realização de perícia técnica. 2. A inexistência de
prova pericial, com prévio julgamento da lide por
valorização da documentação acostada aos autos
caracterizou, por conseguinte, cerceamento de
defesa. 3. Preliminar de apelação acolhida.
Prejudicada a análise da remessa necessária e do
mérito das apelações do INSS e da parte autora.
Anulada a r. sentença a fim de estabelecer a ordem
processual e assegurar os direitos e garantias
constitucionalmente previstos (Apelação/Reexame
Necessário
2304821-0014315-57.2018.4.03.9999,
TRF da 3a Região, 10a Turma, Rel. Des. Federal
Nelson Porfirio, j. 28/08/2018).
Por consequência lógica, o apelo da fundação
requerida resta de todo prejudicado, podendo advir outra conclusão do
magistrado atuante em primeira instância quanto ao mérito da demanda, a
surtir reflexos em relação à sucumbência na contenda.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017000-09.2018.8.26.0602 -Voto no 18132
7
autora para anular a sentença, com remessa dos autos à origem para que
seja retomada a instrução processual mediante a realização de perícia,
ficando prejudicado o recurso da ré.
ISABEL COGAN
Relatora